Tribunal: TJPA
Processo: 0800279-87.2024.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800279-87.2024.8.14.0052

APELANTE: MESSIAS DO NASCIMENTO GONCALVES, ELIZEU SANDIM ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DAS PROVAS DELA DECORRENTES. DENÚNCIA COM DADOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA VEICULAR LÍCITA. ART. 244 DO CPP. REJEIÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APREENSÃO DE 2,928 KG DE MACONHA ACONDICIONADOS EM 03 (TRÊS) TABLETES. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO INCOMPATÍVEIS COM USO PRÓPRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA E VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EVIDENCIADOS PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Elizeu Sandim Almeida e Messias do Nascimento Gonçalves contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, impondo a cada um a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

2. Consta dos autos que os acusados foram presos em flagrante após abordagem policial realizada em balsa com destino ao Município de São Domingos do Capim, ocasião em que foram apreendidos 03 (três) tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 2,928 kg, transportados em veículo ocupado pelos recorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há oito questões em discussão: (i) verificar a alegada nulidade da abordagem policial e das provas dela decorrentes; (ii) analisar a suficiência probatória para manutenção da condenação; (iii) examinar a alegação de erro de tipo essencial suscitada por Elizeu Sandim Almeida; (iv) aferir a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (v) verificar o cabimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas; (vi) examinar a legalidade da exasperação da pena-base; (vii) analisar a alegação de
bis in idem
na dosimetria de Elizeu; e (viii) aferir a modificação do regime inicial fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A abordagem policial mostrou-se legítima, pois precedida de informação específica acerca de veículo determinado que transportaria drogas ilícitas, circunstância posteriormente confirmada pela localização do automóvel e apreensão do entorpecente, configurando fundada suspeita apta a autorizar a busca veicular nos termos do art. 244 do CPP.

5. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudos periciais, enquanto a autoria foi comprovada pelos depoimentos policiais produzidos sob o crivo do contraditório e pelas circunstâncias da apreensão da droga no veículo utilizado pelos recorrentes.

6. A tese de erro de tipo essencial não encontra respaldo nos autos, pois inexistem elementos concretos aptos a demonstrar que o apelante Elizeu desconhecia a natureza ilícita da carga transportada, sendo insuficiente a mera alegação de que atuava como motorista.

7. Inviável a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, diante da expressiva quantidade de droga apreendida, da forma de acondicionamento e do contexto de transporte intermunicipal destinado à entrega a terceiros, circunstâncias incompatíveis com a hipótese de consumo pessoal.

8. Incabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que as circunstâncias concretas da infração evidenciam dedicação à atividade criminosa e vínculo com organização criminosa voltada à distribuição de entorpecentes.

9. A exasperação da pena-base encontra amparo no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido adequadamente fundamentada na quantidade expressiva de droga apreendida e na maior reprovabilidade da conduta.

10. Não há
bis in idem
quando a quantidade e as circunstâncias da droga são valoradas na primeira fase da dosimetria e a causa especial de diminuição é afastada com fundamento no contexto global da atividade criminosa.

11. Mostra-se adequada a fixação do regime inicial fechado na sentença, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da gravidade concreta da conduta, nos termos do art. 33, §3º do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. A busca pessoal e veicular é válida quando precedida de fundada suspeita baseada em informações específicas e objetivamente verificáveis, posteriormente confirmadas pela diligência policial. 2. A apreensão de significativa quantidade de entorpecente em contexto de transporte intermunicipal constitui elemento idôneo para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas. 3. O erro de tipo essencial exige demonstração concreta de desconhecimento acerca da elementar do tipo penal, não se configurando mediante mera alegação defensiva desacompanhada de prova. 4. A quantidade, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão da droga podem afastar a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 5. É incabível a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 quando as circunstâncias do caso revelam dedicação a atividades criminosas ou integração a estrutura organizada de tráfico. 6. A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos legítimos para exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. 7. Não configura
bis in idem
a utilização de fundamentos distintos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais e para o afastamento do tráfico privilegiado. 8. É legítima a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 08 (oito) anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e fundamentação baseada na gravidade concreta da conduta”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; CP, arts. 20, 33 e 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; TJPA, Apelação Criminal nº 0810229-67.2024.8.14.0005, Rel. Desa. Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma, j. 28.05.2026; TJPA, Apelação Criminal nº 0804311-30.2021.8.14.0024, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 14.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por Elizeu Sandim Almeida e Messias do Nascimento Gonçalves, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim (ID 26701205), que, na Ação Penal nº 0800279-87.2024.8.14.0052, julgou procedente a denúncia para condená-los pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico) c/c o art. 2º da Lei nº 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos), impondo a cada um a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Consta da denúncia (ID 26701099) que,

em 22/06/2024, policiais militares receberam informações de que um veículo Volkswagen Gol, de cor branca, estaria transportando entorpecentes para o município de São Domingos do Capim. Durante abordagem realizada no interior da balsa que fazia a travessia para o referido município, os agentes localizaram, dentro de uma mochila existente no veículo ocupado pelos denunciados, 03 (três) tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 2,928 kg, motivo pelo qual ambos foram presos em flagrante e posteriormente denunciados pela prática do delito de tráfico de drogas.

Em razões recursais (ID 27263622), Elizeu Sandim Almeida suscita, preliminarmente, o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais, bem como a nulidade das provas decorrentes da abordagem policial, sustentando que a diligência foi realizada exclusivamente com base em denúncia anônima, sem investigação prévia ou fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal e veicular.

No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, alegando ausência de demonstração segura de sua participação consciente na empreitada criminosa e inexistência de elementos aptos a comprovar o dolo. Sustenta, ainda, a ocorrência de erro de tipo essencial, nos termos do art. 20 do Código Penal, ao argumento de que atuava apenas como motorista e desconhecia o conteúdo da mochila transportada por seu corréu.

Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3 (dois terços), a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento do alegado
bis in idem
na dosimetria e a imposição de regime inicial mais brando, preferencialmente o aberto.

Em contrarrazões (ID 27471801), o apelado manifesta-se pela improcedência da apelação de Elizeu.

Em razões recursais (ID 27276283), Messias do Nascimento Gonçalves requer o reconhecimento da ilicitude da abordagem policial e da prova dela decorrente, sustentando ausência de fundada suspeita para a revista pessoal e veicular, com a consequente absolvição por falta de provas lícitas.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), bem como a reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a imposição de regime prisional menos gravoso.

Em contrarrazões (ID 27471802), o apelado manifesta-se pela improcedência do recurso de Messias.

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e improvimentos dos apelos (ID 28604507).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A matéria devolvida a esta Turma consiste em verificar: (i) a alegada nulidade da abordagem policial e da prova dela decorrente; (ii) a pretensão absolutória formulada por ambos os apelantes; (iii) a alegação de ausência de dolo e erro de tipo suscitada por Elizeu Sandim Almeida; (iv) o pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (v) o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado; (vi) a pretensão de redução da pena-base ao mínimo legal; (vii) o alegado
bis in idem
na dosimetria; e (viii) o pedido de fixação de regime prisional menos gravoso.

Consta dos autos que Messias do Nascimento Gonçalves e Elizeu Sandim Almeida foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, em razão da apreensão de 03 (três) tabletes de maconha, com peso aproximado de 2,928 kg, encontrados dentro de mochila localizada no veículo em que estavam os recorrentes, durante abordagem realizada em balsa com destino ao Município de São Domingos do Capim.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal),
conheço
do recurso.

2. Preliminar: Da nulidade da abordagem policial e da prova dela decorrente (tese comum).

As defesas sustentam que a abordagem policial teria sido realizada exclusivamente com base em denúncia anônima, sem diligência investigativa prévia e sem fundada suspeita concreta, razão pela qual requerem o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas.

A preliminar não merece acolhimento.

No ordenamento jurídico brasileiro, é de pleno entendimento de que a busca pessoal necessita ser devidamente justificada pelas circunstâncias do fato.

No caso, a atuação policial não se deu a partir de informação genérica, vaga ou inteiramente dissociada de elementos objetivos, como alegam as defesas. Segundo consta da denúncia, a guarnição recebeu notícia específica de que um veículo Gol branco, de placa OVY2J55, atravessaria a balsa em direção a São Domingos do Capim transportando drogas ilícitas. De posse dessas informações, os policiais diligenciaram até o local indicado, visualizaram o veículo descrito no interior da balsa e, durante a abordagem, localizaram no automóvel uma mochila contendo 03 (três) tabletes de maconha, tendo os agentes agido dentro dos parâmetros legais.

A testemunha Franklin José da Costa de Moraes, policial militar, relatou em Juízo (ID 26701149):

“
Que recebeu uma denúncia de que um cidadão chamado Degê estaria em um sítio. Que a polícia foi até o sítio mas não o encontraram. Que ao retornar da operação receberam uma denúncia que um gol branco iria pegar entorpecentes para ser repassado ao Degê. Que precisou atravessar o Rio e encontraram os dois acusados já apreendidos pela polícia com drogas no veículo
. Que o que estava com os entorpecentes não sabia dizer para quem seria entregue. Que Degê pertence à facção Comando Vermelho. Que chegou logo após o flagrante dos denunciados. Que os acusados não reagiram, só disseram que não havia nada dentro do carro. Mas foi encontrado drogas. Que recorda dos acusados aqui presentes.
Que o motorista disse que não sabia que havia drogas. E o que portava a droga disse que não sabia para quem iria entregar. Que Lucirene disse que iria ser repassado algo para ela, mas que ela não disse o que seria
. Que ela foi conduzida pois foi encontrada no local do flagrante.
Que o que chegou de informação para o comando é que o gol branco iria levar a droga para o Degê. Que foi apreendido o celular dos acusados junto com três tabletes, provavelmente maconha
. Que não conhecia Lucirene. Que os acusados não sabiam para quem era essa droga” (grifos).

Portanto, não se está diante de abordagem fundada em mera intuição policial ou em denúncia anônima absolutamente desacompanhada de qualquer elemento de confirmação. A informação recebida trazia dados concretos sobre o veículo, rota e contexto do transporte, os quais foram confirmados previamente pelos policiais ao localizarem o automóvel nas circunstâncias indicadas.

Assim caminha o entendimento jurisprudencial sobre a matéria:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA
. BUSCA DOMICILIAR ILÍCITA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO E DE FUNDADAS RAZÕES. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por HENRIQUE WALLACE DA SILVA MOREIRA e LUCAS CARVALHO DE MELO contra sentença que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e, quanto ao primeiro, também pelo crime de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, §1º, I e IV, da Lei nº 10.826/2003. As defesas suscitaram preliminar de nulidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar por ausência de fundada suspeita, pleiteando o reconhecimento da ilicitude das provas e consequente absolvição. Subsidiariamente, HENRIQUE WALLACE DA SILVA MOREIRA requereu o afastamento dos maus antecedentes e a aplicação do tráfico privilegiado, enquanto LUCAS CARVALHO DE MELO postulou a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as buscas pessoal, veicular e domiciliar realizadas pelos agentes policiais observaram os requisitos constitucionais e legais; (ii) estabelecer se as provas derivadas da busca domiciliar devem ser declaradas ilícitas; (iii) determinar se há elementos aptos a manter as condenações pelos crimes imputados; e (iv) verificar a possibilidade de incidência do tráfico privilegiado e de redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem pessoal e veicular mostrou-se legítima, pois precedida de informações específicas e detalhadas acerca de veículo supostamente utilizado para tráfico de drogas e comércio ilegal de armas, corroboradas por diligências policiais prévias e monitoramento do automóvel identificado.

4. A fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP restou caracterizada por elementos objetivos previamente conhecidos pelos agentes públicos, não decorrendo exclusivamente de denúncia anônima genérica ou de impressões subjetivas.

5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência revelaram-se coerentes e harmônicos quanto à dinâmica da abordagem e à apreensão das drogas e da arma localizada no veículo.
(...).

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:
1. A busca pessoal e veicular é válida quando precedida de denúncia detalhada corroborada por diligências preliminares e elementos objetivos aptos a configurar fundada suspeita
. (...). (APELAÇÃO CRIMINAL – 0810229-67.2024.8.14.0005 36821827, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. Desa. Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma, Data do julgamento 28/05/2026) (grifos).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA.
LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PROVAS LÍCITAS
. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MANTIDA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Manoel da Conceição Soeiro Silva contra sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 400 (quatrocentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de expressiva quantidade de maconha e cocaína em seu poder e em locais por ele indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se a busca pessoal e veicular realizada pelos policiais militares foi lícita, ou se enseja nulidade das provas e absolvição por insuficiência probatória; e (ii) saber se a pena deve ser reduzida no patamar máximo de 2/3 (dois terços), nos termos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão das circunstâncias pessoais favoráveis do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal e veicular foi realizada com base em fundada suspeita, diante do comportamento suspeito do apelante e da posterior descoberta de entorpecentes em seu veículo, o que legitima a abordagem nos termos do art. 244 do CPP.

4. As provas colhidas são lícitas e suficientes para embasar a condenação, consistindo em laudos técnicos, depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares que participaram da operação e do flagrante.

5. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas, não havendo dúvida razoável a amparar absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

6. Quanto à dosimetria, o redutor do tráfico privilegiado foi corretamente aplicado em 1/6 (um sexto), considerando a natureza e a quantidade significativa das drogas (maconha e cocaína), com elevado grau de dependência, o que impede a concessão da fração máxima de 2/3 (dois terços).

7. O juízo sentenciante justificou adequadamente o percentual da causa de diminuição na terceira fase da dosimetria, observando os critérios legais e jurisprudenciais consolidados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. "É válida a busca pessoal e veicular realizada por policiais militares quando fundada em suspeita objetiva, nos termos do art. 244 do CPP, sendo lícitas as provas dela decorrentes"
. 2. "A redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deve observar a natureza, variedade e quantidade da droga apreendida, podendo ser fixada em patamar inferior ao máximo legal, ainda que presentes circunstâncias pessoais favoráveis ao réu". (APELAÇÃO CRIMINAL – 0804311-30.2021.8.14.0024 29433555, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. Desa. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data do julgamento 14/08/2025) (grifos).

A busca veicular, nessa moldura, mostrou-se justificada pela fundada suspeita de transporte de entorpecentes, especialmente porque o art. 244 do CPP autoriza a busca independentemente de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito. O mencionado dispositivo do CPP assim dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Ressalte-se, ainda, que o tráfico de drogas, nas modalidades “transportar”, “trazer consigo” e “ter em depósito”, possui natureza permanente, de modo que, uma vez confirmada a posse da substância entorpecente durante a diligência, configurada estava a situação de flagrância.

Não procede, assim, a alegação de ilicitude da prova. A diligência policial foi precedida de informações específicas e objetivamente verificáveis, posteriormente confirmadas pela localização do veículo e pela apreensão da droga. A hipótese, portanto, não se confunde com abordagem aleatória ou com pescaria probatória (
fishing expedition
).

Dessa forma, rejeito a preliminar.

3. Mérito.

3.1. Recurso de Elizeu Sandim Almeida
.

3.1.1. Da pretensão absolutória por insuficiência de provas e ausência de dolo.

Elizeu sustenta ausência de dolo e afirma que apenas realizava corrida como motorista, sem ciência do conteúdo da mochila.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, bem como pelos laudos periciais provisório e definitivo, que atestaram tratar-se de maconha a substância apreendida. A sentença destacou a apreensão de aproximadamente 2,928 kg de maconha, distribuídos em 03 (três) tabletes.

A autoria também restou suficientemente comprovada.

A prova oral judicializada indicou que os policiais receberam informação sobre o transporte de droga em veículo determinado, deslocaram-se até a balsa, encontraram o automóvel e localizaram no interior dele mochila contendo os tabletes de maconha. Os depoimentos policiais foram firmes e coerentes quanto à apreensão da droga no veículo ocupado pelos réus Elizeu e Messias.

O fato de a droga ter sido encontrada em mochila dentro do veículo utilizado pelos apelantes, durante deslocamento intermunicipal, em quantidade expressiva, é elemento de elevada relevância probatória. Não se trata de pequena porção encontrada em circunstância ambígua, mas de quase 3 kg de maconha prensada, acondicionada em tabletes, em contexto compatível com transporte para entrega a terceiro.

A tese absolutória, portanto, não encontra suporte no conjunto probatório. A negativa dos acusados, isoladamente considerada, não é suficiente para afastar a condenação quando contrastada por prova oral coerente, apreensão material da droga e circunstâncias objetivas da diligência.

Também não há falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. A dúvida apta a justificar absolvição deve ser razoável e extraída do conjunto probatório. No caso, a prova é convergente quanto ao transporte da droga no veículo em que estavam os acusados.

3.1.2. Do reconhecimento do erro de tipo essencial.

A defesa de Elizeu sustenta que o apelante era apenas motorista, desconhecia o conteúdo da mochila que o corréu Messias carregava e, por isso, teria incidido em erro de tipo essencial, nos termos do art. 20 do Código Penal.

A alegação não procede.

O erro de tipo pressupõe falsa percepção da realidade sobre elemento constitutivo do tipo penal. Para seu reconhecimento, não basta a afirmação defensiva de desconhecimento do conteúdo transportado, é necessária a presença de elementos concretos capazes de demonstrar que o agente, de fato, não tinha ciência da situação ilícita.

No caso, a tese de desconhecimento não se sustenta diante das circunstâncias objetivas reconhecidas no caderno processual: Elizeu conduzia o veículo em deslocamento intermunicipal; a droga estava no interior do automóvel; a quantidade apreendida era expressiva; e havia informação prévia de que o veículo específico transportaria entorpecentes para São Domingos do Capim.

A versão de que Elizeu apenas prestava serviço de transporte, sem qualquer ciência da droga, foi examinada e rejeitada pelo Juízo. As circunstâncias em que fora abordado pelos policiais levam à conclusão de que o réu tinha conhecimento do fato, uma vez que aceitou fazer uma viagem para levar o corréu Messias até o município de São Domingos do Capim com a finalidade de, ao chegar lá, entregar uma mochila a uma terceira pessoa que apareceria em um ponto de encontro previamente marcado.

Não há nos autos elemento probatório independente que confirme a alegada boa-fé do apelante ou que demonstre, de forma minimamente segura, que tenha sido utilizado sem conhecimento à prática criminosa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – INOCORRÊNCIA – FUGA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO E ALTERAÇÃO DE ROTA COMO ELEMENTOS OBJETIVOS APTOS A LEGITIMAR A ABORDAGEM – PRECEDENTES DO STJ – IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS –
ERRO DE TIPO – NÃO COMPROVAÇÃO – DOLO EVIDENCIADO PELA QUANTIDADE, MODO DE ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIAS DO TRANSPORTE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), na qual a defesa sustenta nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita e, no mérito, a ocorrência de erro de tipo quanto ao transporte do entorpecente.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Verificação da licitude da abordagem policial à luz do art. 244 do CPP; análise da existência de fundada suspeita; avaliação da validade do depoimento policial como elemento probatório; exame da alegação de erro de tipo e da suficiência do conjunto probatório para condenação.

RAZÕES DE DECIDIR

As circunstâncias relatadas pelos policiais – fuga ao avistar a guarnição, alteração repentina de rota, aceleração incomum e necessidade de acompanhamento – caracterizam fundada suspeita objetiva, conforme entendimento do STJ (HC 877.943/MS; AgRg no HC 860.283/SP). Os depoimentos policiais colhidos em juízo são harmônicos, coerentes e idôneos, em consonância com orientação do STJ quanto à validade desse meio de prova (AREsp 1.936.393/RJ).
A tese de erro de tipo não se sustenta diante da quantidade de droga apreendida, da forma de acondicionamento e das circunstâncias do transporte, que revelam ciência e dolo na prática delitiva, inexistindo situação excepcional que justifique o reconhecimento do erro.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida.

TESE

Fundada suspeita demonstrada; idoneidade da prova policial;
inexistência de erro de tipo
; manutenção da condenação por tráfico de drogas. (APELAÇÃO CRIMINAL – 0006747-34.2019.8.14.0066 34055343, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, Data do julgamento 12//02/2026) (grifos).

O parecer ministerial também destacou a impossibilidade de reconhecimento do erro de tipo quando o desconhecimento alegado não é comprovado.

Assim, rejeito a tese de erro de tipo.

3.1.3. Da desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa de Elizeu postula, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

O pedido não comporta acolhimento.

A quantidade de entorpecente apreendida — aproximadamente 2,928 kg de maconha — é incompatível com a tese de consumo próprio, sobretudo porque a substância estava acondicionada em 03 (três) tabletes e era transportada em veículo que atravessava a balsa em direção a outro município.

Além disso, a denúncia e a prova oral indicam que a droga seria entregue a terceiro em São Domingos do Capim, circunstância que afasta a finalidade exclusiva de uso pessoal.

O art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é tipo penal de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares ali previstos, dentre eles “transportar” e “trazer consigo”, para a configuração do delito, quando evidenciada a destinação incompatível com o consumo próprio.

No caso, o conjunto formado pela quantidade, forma de acondicionamento, deslocamento intermunicipal e circunstâncias da abordagem demonstra finalidade de tráfico, e não uso pessoal.

3.1.4. Do reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado no patamar de 2/3 (dois terços).

A defesa de Elizeu requereu a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Assim dispõe o referido artigo:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§4º. Nos delitos definidos no
caput
e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que
o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
” (grifos).

O dispositivo legal exige, cumulativamente, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Embora a primariedade seja circunstância favorável, ela não basta, isoladamente, para autorizar a incidência da minorante. É necessário avaliar o conjunto do caso concreto.

Na hipótese, a sentença afastou o tráfico privilegiado em razão das circunstâncias da prática delitiva, notadamente a quantidade de droga apreendida, o transporte intermunicipal, a forma de atuação e a indicação de que a droga seria destinada a pessoa vinculada ao Comando Vermelho. Cito trecho da sentença (ID 26701205):

“(...). No caso em análise,
observa-se que a droga era destinada ao Comando Vermelho, de modo que os réus são integrantes de organização criminosa
.

A grande quantidade de droga veio de Belém para ser entregue pelos réus ao integrante do Comando Vermelho de apelido DEGÊ
. A senhora Lucirene é quem iria pegar a droga com os réus e depois entregar ao DEGÊ. Veja-se que a organização criminosa utilizou do seu poder ameaçador para com Lucirene, que fazia visitas frequentes ao Presídio em que seu marido se encontrava preso, e foi obrigada a participar da conduta criminosa.

O envolvimento com a organização criminosa pode ser inferido a partir:

- Da quantidade expressiva de droga;

- Do modo de transporte interestadual/intermunicipal;

- Do vínculo com pessoa ligada ao crime organizado (DEGE);

- Da coação sobre a testemunha Lucirene, que evidenciou a utilização de terceiros pelo grupo criminoso para a distribuição dos entorpecentes
.

O fato de a droga estar sendo transportada de Belém para São Domingos do Capim demonstra um esquema de distribuição mais amplo, com forte indício de que os réus não atuavam isoladamente, mas faziam parte de uma rede organizada
.

A jurisprudência tem entendido que o transporte de drogas entre municípios ou estados reforça o caráter comercial da traficância, podendo ensejar o afastamento da causa de diminuição de pena. (...)” (grifos).

Não se desconhece que a quantidade de droga, por si só, não deve ser utilizada automaticamente para afastar a minorante. No caso concreto, todavia, não foi apenas a quantidade que fundamentou a negativa, mas o contexto global da conduta: transporte de quase 3 kg de maconha em rota intermunicipal, mediante utilização de veículo, com notícia de entrega a terceiro determinado e envolvimento de rede de distribuição.

Esses elementos revelam atuação que ultrapassa a figura do traficante ocasional ou eventual, justificando o afastamento da causa de diminuição.

Logo, mantenho a não incidência do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

3.1.5. Da fixação da pena-base no mínimo legal.

A defesa de Elizeu requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e alegou
bis in idem
, sustentando que a quantidade de droga teria sido utilizada indevidamente em mais de uma etapa da dosimetria.

A sentença fixou a pena-base do apelante Elizeu em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e sete) dias-multa, valorando negativamente a culpabilidade e as circunstâncias relacionadas à natureza e quantidade da substância, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A culpabilidade foi considerada desfavorável porque a droga era transportada de Belém para São Domingos do Capim, em contexto indicativo de esquema de distribuição de droga mais amplo. Já a quantidade de quase 3 kg de maconha foi valorada negativamente com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas.

Não verifico ilegalidade na exasperação da pena-base.

O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que, nos crimes previstos na Lei de Drogas, o juiz considerará, com preponderância sobre o art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente. Assim, a expressiva quantidade de entorpecente apreendida constitui fundamento idôneo para elevação da pena-base.

Também não há
bis in idem
. A quantidade e as circunstâncias concretas foram utilizadas para justificar a maior reprovabilidade da conduta na primeira fase, enquanto a causa de diminuição do tráfico privilegiado foi afastada em razão do contexto global da prática delitiva, indicativo de atuação não ocasional. A valoração não se deu de forma mecânica ou duplicada, mas a partir de fundamentos distintos e complementares.

A pena-base, embora acima do mínimo legal, mostra-se proporcional à gravidade concreta do delito e à quantidade de droga transportada, não havendo razão para reduzi-la ao mínimo.

3.1.6. Da fixação do regime inicial aberto ou regime mais brando.

A alegação de Elizeu de que a imposição do regime inicial fechado teria sido desproporcional ou sem fundamentação idônea não se sustenta diante do conjunto fático-probatório dos autos e da jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

Nos termos do art. 33, §2º, “b” do CP, o regime semiaberto é a regra quando a pena é superior a 04 (quatro) e não excede a 08 (oito) anos e o réu não é reincidente. O §3º do mesmo dispositivo, todavia, admite expressamente a exasperação do regime inicial quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, como no caso em tela.

No presente caso, a sentença fundamentou a imposição do regime fechado, nos seguintes termos:

“(...). O/A ré/u deverá cumprir sua pena inicialmente em regime
FECHADO
, na forma do art. 33, §3º, do Código Penal.

Nos termos do artigo 33, §2º, alínea a, do Código Penal, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado quando a condenação for superior a 8 anos. No entanto, mesmo quando a pena final fixada for inferior a esse patamar, o regime inicial mais gravoso pode ser determinado com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §3º, CP), observando-se a gravidade concreta do delito.

No caso dos autos, embora a pena-base venha a ser estabelecida dentro de um patamar inferior a 8 anos,
duas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram valoradas de forma negativa, quais sejam: culpabilidade acentuada e quantidade expressiva da droga apreendida
. Esse contexto autoriza a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, com fundamento na gravidade concreta da conduta.

A culpabilidade do agente refere-se ao juízo de reprovação da conduta, levando-se em conta o dolo e o nível de consciência do injusto praticado. No presente caso, a culpabilidade deve ser considerada negativa porque os réus transportavam quantidade expressiva de drogas de um município para outro, demonstrando um grau de organização que transcende a mera traficância ocasional ou de pequeno porte.

Ademais,
a droga era destinada a integrante de organização criminosa, evidenciando o caráter altamente reprovável da conduta
. A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que o tráfico associado a facções criminosas justifica a fixação do regime inicial fechado, mesmo em condenações inferiores a 8 anos:

Portanto,
a aplicação de um regime mais severo se justifica não apenas pela quantidade da droga, mas também pelo risco social significativo que a conduta representa, especialmente diante da logística de distribuição interestadual/intermunicipal empregada no caso
.

A fixação do regime fechado encontra respaldo no
princípio da proporcionalidade
, pois visa garantir a justa reprovação da conduta praticada e impedir a reincidência delitiva.
O tráfico de drogas é crime de alto potencial ofensivo, cujos efeitos devastadores são perceptíveis na sociedade
.

A adoção de regime mais brando
poderia comprometer a função preventiva da pena, enfraquecendo a resposta estatal a um crime que alimenta a criminalidade organizada e a violência urbana
. A necessidade de prevenção especial também deve ser levada em conta, considerando-se que os réus participaram ativamente de uma rede criminosa. (...)” (grifos).

Com base na fundamentação explanada na sentença, mantenho o regime fechado.

3.1.7. Do prequestionamento.

Quanto ao prequestionamento suscitado pela defesa de Elizeu, registro que foram enfrentadas as matérias relativas ao art. 5º, LVI e LVII, da Constituição Federal, art. 20 do Código Penal, art. 244 do Código de Processo Penal, art. 33,
caput
e §4º da Lei nº 11.343/2006, art. 42 da Lei de Drogas, art. 59 e art. 33 do Código Penal, bem como os princípios da presunção de inocência, individualização da pena e devido processo legal.

3.2. Recurso de Messias do Nascimento Gonçalves
.

3.2.1. Da pretensão absolutória por insuficiência de provas.

Messias pleiteia a absolvição em razão da alegada ilicitude da abordagem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, bem como pelos laudos periciais provisório e definitivo, que atestaram tratar-se de maconha a substância apreendida. A sentença destacou a apreensão de aproximadamente 2,928 kg de maconha, distribuídos em 03 (três) tabletes.

A autoria também restou suficientemente comprovada.

A prova oral judicializada indicou que os policiais receberam informação sobre o transporte de droga em veículo determinado, deslocaram-se até a balsa, encontraram o automóvel e localizaram no interior dele mochila contendo os tabletes de maconha. Os depoimentos policiais foram firmes e coerentes quanto à apreensão da droga no veículo ocupado pelos réus Elizeu e Messias.

O fato de a droga ter sido encontrada em mochila dentro do veículo utilizado pelos apelantes, durante deslocamento intermunicipal, em quantidade expressiva, é elemento de elevada relevância probatória. Não se trata de pequena porção encontrada em circunstância ambígua, mas de quase 3 kg de maconha prensada, acondicionada em tabletes, em contexto compatível com transporte para entrega a terceiro.

A tese absolutória, portanto, não encontra suporte no conjunto probatório. A negativa dos acusados, isoladamente considerada, não é suficiente para afastar a condenação quando contrastada por prova oral coerente, apreensão material da droga e circunstâncias objetivas da diligência.

Também não há falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. A dúvida apta a justificar absolvição deve ser razoável e extraída do conjunto probatório. No caso, a prova é convergente quanto ao transporte da droga no veículo em que estavam os acusados.

3.2.2. Do reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços).

A defesa de Messias requereu a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Assim dispõe o referido artigo:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§4º. Nos delitos definidos no
caput
e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que
o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
” (grifos).

O dispositivo legal exige, cumulativamente, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Embora a primariedade seja circunstância favorável, ela não basta, isoladamente, para autorizar a incidência da minorante. É necessário avaliar o conjunto do caso concreto.

Na hipótese, a sentença afastou o tráfico privilegiado em razão das circunstâncias da prática delitiva, notadamente a quantidade de droga apreendida, o transporte intermunicipal, a forma de atuação e a indicação de que a droga seria destinada a pessoa vinculada ao Comando Vermelho. Cito trecho da sentença (ID 26701205):

“(...). No caso em análise,
observa-se que a droga era destinada ao Comando Vermelho, de modo que os réus são integrantes de organização criminosa
.

A grande quantidade de droga veio de Belém para ser entregue pelos réus ao integrante do Comando Vermelho de apelido DEGÊ
. A senhora Lucirene é quem iria pegar a droga com os réus e depois entregar ao DEGÊ. Veja-se que a organização criminosa utilizou do seu poder ameaçador para com Lucirene, que fazia visitas frequentes ao Presídio em que seu marido se encontrava preso, e foi obrigada a participar da conduta criminosa.

O envolvimento com a organização criminosa pode ser inferido a partir:

- Da quantidade expressiva de droga;

- Do modo de transporte interestadual/intermunicipal;

- Do vínculo com pessoa ligada ao crime organizado (DEGE);

- Da coação sobre a testemunha Lucirene, que evidenciou a utilização de terceiros pelo grupo criminoso para a distribuição dos entorpecentes
.

O fato de a droga estar sendo transportada de Belém para São Domingos do Capim demonstra um esquema de distribuição mais amplo, com forte indício de que os réus não atuavam isoladamente, mas faziam parte de uma rede organizada
.

A jurisprudência tem entendido que o transporte de drogas entre municípios ou estados reforça o caráter comercial da traficância, podendo ensejar o afastamento da causa de diminuição de pena. (...)” (grifos).

Não se desconhece que a quantidade de droga, por si só, não deve ser utilizada automaticamente para afastar a minorante. No caso concreto, todavia, não foi apenas a quantidade que fundamentou a negativa, mas o contexto global da conduta: transporte de quase 3 kg de maconha em rota intermunicipal, mediante utilização de veículo, com notícia de entrega a terceiro determinado e envolvimento de rede de distribuição.

Esses elementos revelam atuação que ultrapassa a figura do traficante ocasional ou eventual, justificando o afastamento da causa de diminuição.

Logo, mantenho a não incidência do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

3.2.3. Da fixação da pena-base no mínimo legal.

A defesa de Messias requereu a fixação da pena-base no mínimo legal.

A sentença fixou a pena-base do apelante Messias em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e sete) dias-multa, valorando negativamente a culpabilidade e as circunstâncias relacionadas à natureza e quantidade da substância, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A culpabilidade foi considerada desfavorável porque a droga era transportada de Belém para São Domingos do Capim, em contexto indicativo de esquema de distribuição de droga mais amplo. Já a quantidade de quase 3 kg de maconha foi valorada negativamente com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas.

Não verifico ilegalidade na exasperação da pena-base.

O art. 42 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que, nos crimes previstos na Lei de Drogas, o juiz considerará, com preponderância sobre o art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente. Assim, a expressiva quantidade de entorpecente apreendida constitui fundamento idôneo para elevação da pena-base.

A pena-base, embora acima do mínimo legal, mostra-se proporcional à gravidade concreta do delito e à quantidade de droga transportada, não havendo razão para reduzi-la ao mínimo.

3.2.4. Da imposição de regime prisional menos gravoso.

A alegação de Messias de que a imposição do regime inicial fechado teria sido desproporcional ou sem fundamentação idônea não se sustenta diante do conjunto fático-probatório dos autos e da jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

Nos termos do art. 33, §2º, “b” do CP, o regime semiaberto é a regra quando a pena é superior a 04 (quatro) e não excede a 08 (oito) anos e o réu não é reincidente. O §3º do mesmo dispositivo, todavia, admite expressamente a exasperação do regime inicial quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, como no caso em tela.

No presente caso, a sentença fundamentou a imposição do regime fechado, nos seguintes termos:

“(...). O/A ré/u deverá cumprir sua pena inicialmente em regime
FECHADO
, na forma do art. 33, §3º, do Código Penal.

Nos termos do artigo 33, §2º, alínea a, do Código Penal, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado quando a condenação for superior a 8 anos. No entanto, mesmo quando a pena final fixada for inferior a esse patamar, o regime inicial mais gravoso pode ser determinado com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, §3º, CP), observando-se a gravidade concreta do delito.

No caso dos autos, embora a pena-base venha a ser estabelecida dentro de um patamar inferior a 8 anos,
duas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal foram valoradas de forma negativa, quais sejam: culpabilidade acentuada e quantidade expressiva da droga apreendida
. Esse contexto autoriza a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, com fundamento na gravidade concreta da conduta.

A culpabilidade do agente refere-se ao juízo de reprovação da conduta, levando-se em conta o dolo e o nível de consciência do injusto praticado. No presente caso, a culpabilidade deve ser considerada negativa porque os réus transportavam quantidade expressiva de drogas de um município para outro, demonstrando um grau de organização que transcende a mera traficância ocasional ou de pequeno porte.

Ademais,
a droga era destinada a integrante de organização criminosa, evidenciando o caráter altamente reprovável da conduta
. A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que o tráfico associado a facções criminosas justifica a fixação do regime inicial fechado, mesmo em condenações inferiores a 8 anos:

Portanto,
a aplicação de um regime mais severo se justifica não apenas pela quantidade da droga, mas também pelo risco social significativo que a conduta representa, especialmente diante da logística de distribuição interestadual/intermunicipal empregada no caso
.

A fixação do regime fechado encontra respaldo no
princípio da proporcionalidade
, pois visa garantir a justa reprovação da conduta praticada e impedir a reincidência delitiva.
O tráfico de drogas é crime de alto potencial ofensivo, cujos efeitos devastadores são perceptíveis na sociedade
.

A adoção de regime mais brando
poderia comprometer a função preventiva da pena, enfraquecendo a resposta estatal a um crime que alimenta a criminalidade organizada e a violência urbana
. A necessidade de prevenção especial também deve ser levada em conta, considerando-se que os réus participaram ativamente de uma rede criminosa. (...)” (grifos).

Com base na fundamentação explanada na sentença, mantenho o regime fechado.

4. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
das Apelações Criminais interpostas por Elizeu Sandim Almeida e Messias do Nascimento Gonçalves e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença condenatória, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026